Tribunal: TJES
Processo: 5005845-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Unilaterais; Autofalência; Administração judicial
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005845-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

AGRAVADO: DECORE HOME LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ORIUNDO DO FNE. NATUREZA CONTRATUAL PRIVADA. POSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO AO PLANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou objeção ao plano de recuperação judicial da empresa Decore Home Ltda., notadamente quanto à impossibilidade de modificação das condições contratuais de crédito oriundo do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se créditos contratados com recursos do FNE podem ser submetidos às condições do plano de recuperação judicial, especialmente quanto à novação das obrigações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crédito possui natureza contratual privada, ainda que oriundo de recursos públicos, sendo passível de submissão ao plano de recuperação judicial.

4. A relação jurídica estabelecida entre banco e empresa recuperanda tem origem em contrato bancário, regido pelo direito privado.

4. A jurisprudência reconhece a possibilidade de modificação dos encargos contratuais nos termos do plano aprovado, inclusive quanto a juros e correção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Créditos bancários oriundos de recursos do FNE têm natureza contratual privada e se submetem ao regime da recuperação judicial.

A modificação de encargos contratuais em plano de recuperação aprovado é admitida, nos limites legais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 49 e 50; Código Civil, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 0017668-36.2016.8.08.0030, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 13.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005845-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Advogado do(a) AGRAVANTE: HERNANIA APARECIDA SOUSA - MG86739-A
AGRAVADO: DECORE HOME LTDA
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEPH BRITO FERREIRA - ES41983, JAKELINE MARTINS SILVA ROCHA - ES518-A-S, KAMYLA SANTOS MONTEIRO - ES39847, SAMUEL MONTEIRO - ES30254

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de antecipação da tutela recursal
, interposto pelo
Banco do Nordeste do Brasil S/A
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de
São Mateus
, ES, que,
rejeitou
as teses veiculadas na
objeção
ao Plano de Recuperação Judicial apresentada
pela

Decore Home Ltda
.
,
no bojo da ação de recuperação judicial.

O agravante sustenta, em síntese, que é ilícita e inadmissível a modificação dos encargos contratuais incidentes sobre os
crédit
os contratados ao amparo de recursos provenientes do Fundo Constitucional do Nordeste – FNE.

Requer, assim,
a concessão do efeito ativo
e, no mérito, a reforma da decisão
para declarar a nulidade
e extirpar, de imediato, a
s cláusulas ilegais
objetadas
do plano de recuperação judicial.

Decisão no ID 13591797 indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão alcançada pel
a decisão recorrida
, que merece prevalecer.
Explico.

E
mbora tenha o crédito sido proveniente do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE),
o crédito ostentado pelo recorrente
rege-se pelo regramento próprio do direito
privad
o
, eis que decorrente da exploração de atividade econômica pela sociedade de economia mista e de natureza quirografária.

Conforme consignado em parecer ministerial, tem-se que
a inclusão ou não do crédito na relação de credores está relacionada à natureza da
relação jurídica que se estabelece entre devedor e o credor. No caso, deve-se atentar que o vínculo
existente entre as partes possui natureza
eminentemente contratual e privada, considerando
o fato gerador do crédito é o empréstimo bancário contraído pela
recuperanda junto ao banco agravante.

Assim
,
entendo que o crédito discutido
está sujeito ao regime d
e r
ecuperação judicial, submetendo às disposições do
plano apresentado para
efeitos da novação
, inclusive quanto aos índices de correção

monetária e juros remuneratórios.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. PRELIMINARES DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E FALTA DE INTERESSE RECURSAL ACOLHIDAS. PARTE CONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ausência de documento obrigatório. Vício sanado. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. Verificada supressão de instância. Alegação de que as cláusulas seriam nulas. Recurso não conhecido nesta parte. 3. Inexistência do interesse de recorrer no ponto que não surtirá efeitos contra o agravante. Preliminar acolhida. 4. Mérito:
O agravante se volta contra os índices de atualização monetária e os juros remuneratórios.
Ainda que a soberania das decisões em assembleia não sejam absolutas, no caso específico
as partes possuem plena liberdade para estabelecer os índices de correção monetária e juros remuneratórios.
5. Recurso improvido na parte conhecida. Agravo interno prejudicado.
(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO,
Número: 0017668-36.2016.8.08.0030
,
Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
,
Data da publicação: 13/mar/2017
)

Além disso, o agravante não demonstrou de forma inequívoca eventual prejuízo decorrente do indeferimento da medida,
notadamente levando em consideração que
o plano sequer foi homologado,
motivo pelo qual entendo, por ora, em privilegiar o entendimento externado pelo juízo
a quo
.

Dessa feita
, não se vislumbra qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão impugnada que justifique a sua reforma
na presente
instância recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo hígida a decisão recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)